Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.